Tribunal: TJSP
Processo: 1004391-69.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. Servidor Público Municipal. Pretensão de que seja incorporado aos proventos de aposentadoria os benefícios do art. 84, §7o, da Lei Orgânica do Município referente a todos os cargos em comissão que exerceu. Incorporações aos vencimentos do autor que se deu através das Portarias no 17.504/2017 e 17.505/2017, anuladas em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. Servidor Público Municipal. Pretensão de que seja incorporado aos proventos de aposentadoria os benefícios do art. 84, §7o, da Lei Orgânica do Município referente a todos os cargos em comissão que exerceu. Incorporações aos vencimentos do autor que se deu através das Portarias no 17.504/2017 e 17.505/2017, anuladas em 15.09.2017 por meio das Portarias no 17.768, 17.769 e 17.770 em razão do reconhecimento nos autos da ação civil pública no 0001705-68.2011.8.26.0189, de que diversos cargos constantes no quadro municipal como comissionados foram providos irregularmente. Sentença mantida.
Recurso não provido.